Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA GESTANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão liminar que determinou o fornecimento de medicamento essencial à gestação. A operadora do plano de saúde alega que autorizou o procedimento antes do ajuizamento da ação, questiona a multa imposta e requer a fixação de caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões são analisadas: (i) se houve resistência da operadora ao fornecimento do medicamento; (ii) a validade da multa diária aplicada; e (iii) a necessidade de caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização foi concedida apenas horas antes do ajuizamento da ação e sem ciência da consumidora, o que configura resistência à pretensão.
4. A demora no fornecimento de medicamento essencial à gestação viola a função do plano de saúde e caracteriza conduta abusiva.
5. A multa diária visa compelir o cumprimento da decisão e não cabe impugnação se a obrigação foi cumprida antes do prazo fixado.
6. A fixação de caução é desnecessária, pois a própria operadora reconheceu a adequação da solicitação ao autorizar o procedimento antes da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A autorização tardia de tratamento essencial, sem ciência do consumidor, caracteriza resistência.
2. A demora na liberação de medicamento necessário à gestação configura conduta abusiva.
3. A multa diária é válida como meio coercitivo para garantir o cumprimento da decisão.
4. A exigência de caução é desnecessária quando a operadora já reconheceu a adequação do procedimento.